Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-03.2022.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-03.2022.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIFORTE COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA, ADRIELE ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal por abandono da causa, em razão da inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para cumprimento de diligência essencial. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à tese de necessidade de dupla intimação para configuração válida do abandono do processo, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, e requer expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por deixar de enfrentar a tese de necessidade de dupla intimação prévia (para cumprimento de diligência e para ciência da possibilidade de extinção) antes da extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização com intuito de rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à regularidade da intimação pessoal da Fazenda Pública, destacando que a parte autora foi intimada para cumprimento de diligência essencial e permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias.

Embora não tenha empregado a expressão "procedimento bifásico", o acórdão examinou o conteúdo da tese e concluiu pela desnecessidade de nova intimação, por considerar atendido o §1º do art. 485 do CPC.

A alegação de omissão revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, sendo os embargos utilizados como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com sua finalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que examina de forma clara e fundamentada a legalidade da intimação pessoal da Fazenda Pública para cumprimento de diligência essencial não incorre em omissão, ainda que não adote a terminologia “procedimento bifásico”.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 489, §1º, IV; 1.022, parágrafo único, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 831.326/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800576-03.2022.8.14.0105

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: ESTADO DO PARÁ

Embargado: ADRIFORTE COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA, ADRIELE ALVES FERREIRA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800576-03.2022.8.14.0105, o qual manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em
omissão
, por não se manifestar expressamente sobre a tese de que o art. 485, III e § 1º, do CPC exigiria
duas intimações distintas
para configuração válida do abandono: uma primeira para cumprimento da diligência e uma segunda para ciência da possibilidade de extinção do feito.

Sustenta que o acórdão, ao não se manifestar sobre essa tese, incorre também em violação ao art. 489, §1º, IV do CPC, e requer o expresso
prequestionamento
dos seguintes dispositivos: arts. 1022, § único, I e II; 1025; 489, §1º, IV; e 485, III e §1º, todos do CPC.

Ao final, pugna pela integração do acórdão para manifestação expressa sobre a tese ventilada, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos
Embargos de Declaração. (id.

31433099)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização com o exclusivo objetivo de rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração, notadamente por
omissão
quanto à alegada necessidade de dupla intimação prévia à extinção do feito com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC.

No caso, o acórdão embargado confirmou decisão monocrática que reconheceu a
inércia da Fazenda Pública
após regular intimação pessoal para apresentar diligência essencial (ratificação de endereço), concluindo que
decorrido o prazo em dobro
e sem manifestação, cabia a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o julgado analisou de forma
expressa e suficiente
a legalidade da intimação, destacando que:

“A Fazenda Pública foi regularmente intimada, de forma pessoal, para promover os atos necessários ao prosseguimento da execução fiscal (...) Decorrido o prazo legal de cinco dias sem qualquer manifestação, configurou-se a inércia do autor por período superior a 30 dias (...)
"

Ainda que
não tenha se utilizado da terminologia ‘procedimento bifásico’
, o acórdão enfrentou
o conteúdo da tese
com clareza e profundidade, concluindo pela
desnecessidade de nova intimação
, por ter sido plenamente observado o §1º do art. 485 do CPC.

O embargante, a rigor, vale-se do recurso como sucedâneo recursal, em tentativa de reabrir discussão meritória já definitivamente solucionada, o que revela a manifesta inadmissibilidade da presente via aclaratória.

Dessa forma, não se constata a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ante o Exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026